Tribunal: TJDFT
Processo: 0715358-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715358-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BARBOSA BRASILIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDA: GOMIDE &amp; GOMIDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ACORDO NO PERÍODO DA PANDEMIA. DIFERIMENTO DE PAGAMENTO DE METADE DOS ALUGUÉIS NO PERÍODO. RESCISÃO DO CONTRATO NÃO INTERFERIU NO ACORDO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PEDIDO REVISIONAL APÓS RESCISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA POSSIBILITA ALTERNATIVAMENTE RESCISÃO OU REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aluguéis negociados no período da pandemia com posterior rescisão contratual motivou a presente ação de cobrança do valor cuja exigibilidade foi diferida por comum acordo. 1.1. Rescisão do contrato não extingue o débito cuja cobrança foi diferida, pois nada nesse sentido foi negociado. Inviável interpretação diversa. 2. Inadequado o pedido de revisão do valor dos aluguéis após a rescisão do contrato, pois a revisão tem como fim a manutenção da relação jurídica. Na prática, a rescisão em virtude de onerosidade excessiva autoriza apenas a repactuação dos encargos do desfazimento antecipado do contrato. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 317, 567 e 884, todos do Código Civil, asseverando que o valor descontado pela recorrida não é devido, ao argumento de que a recorrente ficou impedida de utilizar o imóvel, em consequência dos eventos extraordinários e imprevisíveis decorrentes da pandemia. Afirma que enseja o enriquecimento ilícito da recorrida o entendimento da decisão impugnada no sentido de que a dívida persiste mesmo tendo havido a rescisão do contrato e de que não seria possível a revisão do valor dos aluguéis após a rescisão contratual, na medida em que a finalidade da revisão é a manutenção da relação jurídica. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não merece subir o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 567 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 317 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “esse valor foi objeto de negociação entre as partes antes mesmo da rescisão contratual, ficando acordado que ‘tais descontos serão cobrados parceladamente nos meses posteriores ao encerramento do período do desconto’ (ID 52804054, pág. 04). Não houve qualquer pactuação no sentido de que a cobrança seria condicionada à manutenção da locação. E pela ausência de outro impedimento legal ou fático, não há como interpretar que a cobrança fica obstada em virtude do término da locação, porque o fim do contrato não impede o vencimento da obrigação pactuada” (ID Num. 54651852 - Pág. 5). De modo que, infirmar a conclusão da turma julgadora nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017